Tribunal: TJDFT
Processo: 0749534-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749534-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: JOAO NUNES DE MATOS NETO REU: JOSE GERALDO DE ANDRADE JUNIOR D E S P A C H O Nada a prover no presente momento sobre o laudo juntado em ID 24849435. Inclua-se em pauta telepresencial, conforme determinado no despacho de ID 24579727. Brasília-DF, 14 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora